Tribunal: TJPA
Processo: 0004191-23.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ESTUPRO DE VULNERÃVEL (ART. 217-A, DO CP) â PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. O APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. A autoria e materialidade delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, V. D. L. de S., que confirmou que o apelante introduziu o dedo em sua vagina. Corroborado, pelos depoimentos testemunhais de sua genitora e seu padrasto, os quais relataram riqueza de detalhes do fato criminoso, restando claro que o apelante, se aproveitando do perÃodo noturno, quando estavam todos dormindo e valendo-se da confianÃ§a da famÃlia, jÃ¡ que Ã© parente do pai biolÃ3gico da menor, praticou atos libidinosos com a crianÃ§a, consistente em colocar o dedo em sua genitÃ¡lia, sendo que tal aÃ§Ã£o provocou dor no local da agressÃ£o. Ressalto, que esses depoimentos foram prestados em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, tornando infrutÃfera a tese da defesa de eximir o rÃ©u de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiÃªncia de provas, uma vez que o conjunto probatÃ3rio demonstra com extrema firmeza e seguranÃ§a a conduta ilÃcita do apelante. Ã entendimento pacÃfico que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que sÃ£o praticados Ã s ocultas e nÃ£o deixam vestÃgios, razÃ£o pela qual, Ã© de especial relevÃ¢ncia a palavra da vÃtima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO NÚMERO:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: EDIVAN BORGES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº. 0004191-23.2013.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP) - PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. O APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A autoria e materialidade delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, V. D. L. de S., que confirmou que o apelante introduziu o dedo em sua vagina. Corroborado, pelos depoimentos testemunhais de sua genitora e seu padrasto, os quais relataram riqueza de detalhes do fato criminoso, restando claro que o apelante, se aproveitando do período noturno, quando estavam todos dormindo e valendo-se da confiança da família, já que é parente do pai biológico da menor, praticou atos libidinosos com a criança, consistente em colocar o dedo em sua genitália, sendo que tal ação provocou dor no local da agressão. Ressalto, que esses depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório demonstra com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do apelante. É entendimento pacífico que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: EDIVAN BORGES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº. 0004191-23.2013.8.14.0049
R e l a t ó r i o

EDIVAN BORGES DE SOUSA,
interpõe o presente recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia que no dia 18 de junho de 2013, o ora denunciado praticou o crime de estupro de vulnerável, contra a vítima V. D. L. de S., que tinha apenas 05 (cinco) anos de idade, na época dos fatos.

Transcorrida a instrução processual, Edivan Borges de Sousa, restou condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do CP, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs a presente apelação, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua absolvição, por insuficiência de provas.

A autoria e materialidade delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, V. D. L. de S., que confirmou que o apelante introduziu o dedo em sua vagina.

Corroborado, existem os depoimentos testemunhais de sua genitora Laila Gisely Pinheiro Lopes e do seu padrasto Izaias Ferreira dos Santos, os quais relataram riqueza de detalhes do fato criminoso, restando claro que o apelante, se aproveitando do período noturno, quando estavam todos dormindo e ainda, se aproveitando da confiança da família, já que é parente do pai biológico da menor, para praticar atos libidinosos com a criança, consistente em colocar o dedo em sua genitália, sendo que tal ação provocou dor no local da agressão.

Ressalto, que esses depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando
infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório demonstra com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do apelante.

Cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo está a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido¿.
(HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO POSTULADO LEGAL DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 537251 SP 2019/0297057-4, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. 3. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.
(2020.02647706-76, 215.767, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
.

ANTE O EXPOSTO
, pelas razões expostas no presente voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora